Tribunal: STF
Processo: HC 74404
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E DE
TENTATIVA DE ESTUPRO, EM CONCURSO MATERIAL. PETIÇÃO INICIAL EM QUE A
CAUSA DE PEDIR NÃO É COERENTE COM O PEDIDO. ORDEM DE HABEAS-CORPUS
CONCEDIDA EX-OFFÍCIO.
1. Petição inicial em que não há coerência entre a causa
de pedir - que impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia que anulou todos os atos da execução da sentença condenatória
criminal - e o pedido, o qual diz respeito a outras questões:
concessão de livramento condicional ou de liberdade ou de prisão
domiciliar.
1.1 Não se conhece de pedido de livramento condicional
formulado perante esta Corte, em sede de habeas-corpus, quando não
há notícia nos autos de que a autoridade coatora está sob a
jurisdição desta Corte nem comprovação de que o paciente preenche os
requisitos legais para obter o benefício.
1.2 Não se conhece de pedido para que o paciente aguarde
a decisão do pedido de livramento condicional em liberdade sem que
se saiba qual autoridade está procrastinando o pedido.
1.3 A prisão domiciliar só pode ser concedida a
beneficiário de regime aberto e, sendo do sexo masculino, que seja
maior de 70 anos ou esteja acometido de doença grave (art. 117 da
LEP).
2. Habeas-corpus não conhecido.
3. Ordem de habeas-corpus concedida ex-offício para
anular o acórdão do Recurso Criminal nº 14.519-3 na parte em que
decidiu sobre matéria não recorrida pela defesa, e de forma
contrária aos seus interesses, ficando mantido na parte em que nega
provimento ao agravo em execução, nos termos em que interposto.